Tribunal: TJSP
Processo: 1001883-59.2022.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
PRELIMINAR. Advocacia predatória. Inadmissibilidade. No caso em liça, verifica-se que a inicial foi instruída com documentos pessoais, além do que, a parte requerente juntou aos autos nova procuração, específica para a presente ação. Preliminar afastada.

APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito. Sentença de parcial procedência para declarar a abusividade

Ementa:
PRELIMINAR. Advocacia predatória. Inadmissibilidade. No caso em liça, verifica-se que a inicial foi instruída com documentos pessoais, além do que, a parte requerente juntou aos autos nova procuração, específica para a presente ação. Preliminar afastada.

APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito. Sentença de parcial procedência para declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios em contrato de mútuo com desconto em conta corrente; para limitar a taxa dos juros remuneratórios a uma vez e meia a taxa média de mercado prevista para o tipo da operação bancária realizada (empréstimo pessoal não consignado), à época da contratação; e para condenar o réu a devolver os valores cobrados a tal título, na forma simples. Insurgência de ambas as partes. Juros remuneratórios. Abusividade verificada. Taxas previstas no contrato de 22,80% ao mês e 1.075,93% ao ano. Manifesta abusividade configurada. Princípio da liberdade contratual que encontra limitação para admitir a revisão das referidas taxas de juros em situações excepcionais, conforme REsp no 1061.530/RS, julgado em 22/10/2008, de acordo com o procedimento da Lei dos Recursos Repetitivos. Readequação equivalente a uma vez e meia à taxa média de mercado. Inadmissibilidade. Aplicação da média de mercado, conforme índice emitido pelo BACEN. Honorários advocatícios. Majoração. Admissibilidade. Acolhimento nos termos do artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil. Verba sucumbencial fixada em patamar módico, comportando majoração para R$ 1.000,00. Sentença reformada em parte. Recurso do autor parcialmente provido. Apelo do réu não provido.